Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717840-06.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KLEITON DE BARROS SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGRA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. Incabível o pleito absolutório com base no princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, evidenciando a reprovabilidade de seu comportamento. 2. É possível valorar negativamente a conduta social na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois, nesse caso, fica evidenciada a quebra da confiança depositada pelo Poder Judiciário ao permitir o cumprimento da expiação em regime aberto. 3. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 4. Em virtude da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, principalmente os antecedentes, há de ser mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, conforme o art. 33, §3o do CP, além de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP). 5. Na hipótese de crime continuado, a exasperação da pena pecuniária deve seguir o mesmo critério da pena corporal, na forma do art. 71, caput, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 do Código Penal, bem como 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pela atipicidade material da conduta analisada sob o viés do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A reincidência específica, aliada a outras condenações, impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.002.845/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009